Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. DETERMINAÇÃO DE VISITA ASSISTIDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GENITOR DEPENDENTE QUÍMICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em discussão os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança, e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
2. A regulamentação de visitas é um acordo estabelecido entre os pais ou determinado pelo juiz (caso não haja consenso), para definir os dias, horários e a frequência com que o genitor não guardião poderá encontrar seus filhos. Em regra, busca-se uma divisão equilibrada para que ambos os pais possam participar ativamente da vida das crianças. Contudo, pode ser restringida, com imposição de visita assistida de pessoa de confiança do genitor que detém a guarda, em hipóteses em que se verifique qualquer tipo de risco à criança.
3. No caso, com base nas provas colacionadas aos autos, e sobrepondo o melhor interesse do menor em detrimento do interesse do genitor, o qual é dependente químico, oscilando entre períodos de abstinência e de uso abusivo de drogas ilícitas, o que pode colocar em perigo a saúde e a vida dos menores, correta a sentença a qual regulamentou a visita dos menores pelo apelante em sábados alternados, das 14h às 18h, na residência materna, sob a supervisão da mãe ou de pessoa indicada por esta.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.